Tribunal: TJSP
Processo: 1016200-80.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. O juízo de primeiro grau reconheceu a existência de prescrição da dívida. O réu, em sua apelação, não impugnou o reconhecimento da prescrição, mas apenas insurgiu-se sobre a vedação do direito de exigir o débito extrajudicialmente. O autor não negou a existência da relação jurídica, mas insistiu no reconhecimento da prescrição

Ementa:
CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. O juízo de primeiro grau reconheceu a existência de prescrição da dívida. O réu, em sua apelação, não impugnou o reconhecimento da prescrição, mas apenas insurgiu-se sobre a vedação do direito de exigir o débito extrajudicialmente. O autor não negou a existência da relação jurídica, mas insistiu no reconhecimento da prescrição como fato extintivo daquele direito de crédito. A prescrição, na forma do artigo 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo. Sendo assim, embora vedado ao credor do crédito prescrito ajuizar ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Logo, a simples cobrança da dívida extrajudicialmente não se configura ato ilícito, mesmo que prescrito. Contudo, importante ressaltar a impossibilidade do apelado ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, por conta da vedação expressa contida no artigo 42 do CDC. Ação parcialmente procedente, mantendo-se a inexigibilidade e a vedação da cobrança, na esfera judicial. Precedentes da Turma.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO.